Tribunal: STF
Processo: Rcl 78198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIENTE TRANSFERÊNCIA DO RECLAMANTE PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jose Jeffershon Oliveira Salgado, em 7.4.2025, contra ato do juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS.



    2. Consta do processo ter sido concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, em 28.3.2025, pelo juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS.



    3. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que, “até a presente data, o reclamante não foi transferido para o regime semiaberto (e não há previsão), não foi apreciado o requerimento de concessão de prisão domiciliar, e os autos não foram encaminhados ao juízo competente, caracterizando flagrante constrangimento ilegal por violação à Súmula Vinculante 56 do STF e por negativa de jurisdição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a Divisão de Controle Legal da SUSEPE, além de informar que não há vagas nas casas prisionais de regime semiaberto compatível com o perfil do preso, ressalta que, ‘há 37 apenados recolhidos em regime fechado com semiaberto já deferido, no aguardo de abertura de vaga em estabelecimento compatível’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, com fundamentos nos arts. 102, I, l, da CF/88, no art. 988, III, do CPC e no art. 156 do RISTF, requer seja conhecida a presente reclamação para preservar a decisão do c. STF constante na Súmula Vinculante n.º 56 pugna e determinar, em sede de medida liminar, que Juízo de primeiro aprecie imediatamente o pleito defensivo ou, alternativamente, que a 2.ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre encaminhe imediatamente os autos para o Juízo competente da 3.ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).



    4. Em 14.4.2025, o reclamante requereu desistência desta reclamação, apontando que “o reclamante foi transferido para o regime semiaberto na sexta-feira passada, 11/04/25” (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Entre os documentos apresentados com a presente reclamação não consta a procuração outorgada pelo reclamante em favor do advogado subscritor da petição inicial, pelo que não há como verificar a existência de poderes específicos para desistir.



    Entretanto, tendo sido informada pela defesa a transferência do reclamante para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, para o qual progrediu, a presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora